Tribunal: STF
Processo: Rcl 77118
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO. AUSÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO VÁLIDA DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMAS 853 E 928-RG). DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLENÁRIO OU AO ÓRGÃO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. (Temas 853 e 928-RG).



    2. O acórdão reclamado analisou o vínculo jurídico do servidor com a Administração e concluiu que não houve transposição válida para o regime estatutário, pois a contratação ocorreu sem concurso público e sem a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), razão por que mantida a relação celetista, e, por consequência, a competência da Justiça do Trabalho.



    3. Não houve afastamento da aplicação do art. 243 da Lei nº 8.112/1990 por razões de inconstitucionalidade, mas tão somente o reconhecimento de sua inaplicabilidade ao vínculo específico examinado, o que afasta a alegação de desrespeito à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    4. Agravo não provido.